Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727287-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. sentença (ID 197910409, integrada pela r. sentença no ID 199475497) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências nos autos da habilitação de crédito no 0703099-80.2024.8.07.0015 proposta pelo agravante nos autos da falência no 0003910-62.2016.8.07.0015 de SABUGY AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Eis a r. decisão agravada (ID 197910409 da origem): “Trata-se de ação ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de MASSA FALIDA de SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. A parte autora requer, em suma, a retificação da segunda relação de credores para que seja corrigido o seu crédito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, §2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, §2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 09/05/2024 e publicada no dia 10/05/2024. Logo, transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores no dia 22/05/2024. (...) A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e julgo extinto o feito sem análise do mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa.” Inconformado, o autor da impugnação recorre. Defende que a r. sentença adota o posicionamento no sentido de que a impugnação ofertada pelo agravante seria intempestiva, pois ultrapassou o prazo previsto no art. 8o, da Lei no 11.101/05, qual seja, de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação do edital atinente ao art. 7o, §2o da mesma Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF), contudo, alega que a LRF permite que aqueles titulares de direitos creditórios que identificarem inconsistências na relação de credores, tais como ausência ou mesmo incorreção das informações, e que não postularem a devida retificação diretamente ao Administrador Judicial (art. 7o, §§1o e 2o), poderão fazê-lo através de impugnações/habilitações retardatárias, as quais, no caso de não ter sido ainda homologado o Quadro Geral de Credores do processo concursal, serão recebidas como impugnações e processadas nos termos dos arts. 13 a 15 da mesma legislação. Destaca que a r. decisão a quo, ao considerar a impugnação apresentada pela parte autora como intempestiva, baseou-se exclusivamente no prazo estipulado pelo artigo 8o da Lei 11.101/05, sem considerar a possibilidade de apresentação de impugnações retardatárias conforme previsto no artigo 10, §5o da mesma legislação. Enuncia que, até o momento da prolação da decisão recorrida, o Quadro Geral de Credores da Massa Falida ainda não havia sido homologado e que as impugnações retardatárias, desde que apresentadas antes da homologação do Quadro Geral de Credores devem ser recebidas como impugnações e processadas nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Expressa que não haveria qualquer óbice para que seja processado e julgado o pedido formulado porque inexistiria qualquer irregularidade no pleito em questão Requer seja concedida a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, para que se reconheça a tempestividade da impugnação como retardatária, conforme hipótese prevista no art. 10, §5o da LRF, bem como, a reforma da decisão que condenou a parte Agravante ao pagamento das custas e honorários, o qual fixou em 10% sobre o valor da causa. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para cassar ambas as decisões. Após os esclarecimentos (ID 61444499 e ID 61928218), o agravante se manifestou nos autos (ID 61795372 e ID 62357397). É o relatório. Decido. Da admissibilidade. A hipótese trata de incidente de impugnação/habilitação de crédito promovido nos autos da Recuperação Judicial. Neste semblante, muito embora o ato judicial tenha nomen iuris de sentença, o recurso adequado a ser interposto é o de Agravo de Instrumento, conforme expressa disposição legislativa (Inteligência do art. 17 da Lei no 11.101/2005). Nessa ordem de ideias, CONHEÇO do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Da liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em consulta ao andamento do processo de origem, constato que, em 02/08/2024 (ID 206264491), o ilustre Juízo a quo tomou conhecimento da interposição deste Agravo de Instrumento, manteve a r. decisão agravada e determinou “Aguarde-se o julgamento final do recurso interposto” (ID 206264491). Portanto, em sede de análise prelibatória, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, impende observar que a tese defendida pela parte recorrente implica exame percuciente, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Modifique-se a autuação para fazer constar que o processo referência é a habilitação de crédito no 0703099-80.2024.8.07.0015 e não a ação de falência no 0003910-62.2016.8.07.0015. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator